Tribunal: TJDFT
Processo: 0745816-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO E DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INEVIDAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de recursos de apelação e apelação adesiva interpostos contra sentença, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela consumidora autora, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
3. A instituição financeira ré, além de ter pugnado pelo julgamento antecipado da lide, quedou-se inerte em juntar ao processo, no momento oportuno, a prova documental mínima em seu poder (contratos de empréstimo e de cartão de crédito impugnados pela requerente). Assim, inexiste utilidade na intimação das partes para requisição de eventuais provas pericial ou testemunhal para deslinde da controvérsia, devendo ser rejeitada a preliminar de cerceamento do direito de defesa formulada pelo requerido/apelante.
4. Na hipótese, o banco réu não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos art. 373, II, do CPC, de demonstrar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados e do cartão de crédito que geraram a negativação do nome da autora no Serasa pelos seguintes débitos: R$1.950,66 (um mil novecentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos), com vencimento em 20/4/2022; R$484,73 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), com vencimento em 7/4/2022; R$78,68 (setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), com vencimento em 22/4/2022; R$415,28 (quatrocentos e quinze reais e vinte e oito centavos), com vencimento em 26/7/2022; e R$2.484,62 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), com vencimento em 18/4/2022.
5. Se a instituição bancária apelante deixa de acostar ao processo os instrumentos contratuais impugnados, devidamente acompanhados dos documentos pessoais originais da autora (documento de identidade, comprovante de residência, de renda, etc.) e da sua assinatura (física ou eletrônica), mostra-se escorreita a r. sentença que declarou a inexistência das dívidas a eles atreladas.
6. A postura da ré ao se negar a resolver, desde o primeiro momento, no plano administrativo, a situação de fraude posta pela autora/apelada, impossibilitou a pronta regularização da sua situação creditícia no mercado de consumo (especialmente na iminência da sua posse em concurso público), em prejuízo à efetiva tutela dos seus direitos da personalidade – notadamente, nome, honra e dignidade – de modo que deve responder, de modo objetivo, pela inadequação do serviço prestado à parte autora, inclusive com responsabilização a título de dano moral, consoante exegese do enunciado de súmula n. 479 do c. STJ.
7. No que concerne ao quantum indenizatório, observa-se das circunstâncias particulares do caso – gravidade do dano em si, culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento causado à vítima, condição econômica das partes, e extensão do dano – que o valor estipulado pelo Juízo de origem afigura-se módico em face das peculiaridades da causa. Assim, a compensação fixada na sentença apelada comporta majoração neste grau revisor, sob pena de tornar-se irrisória. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.